Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 833 do Código de Processo Civil (CPC) prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalvadas as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. As diligências executórias promovidas até o momento foram infrutíferas; a penhora de 10% do salário é razoável: surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.
4. Ademais, a medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
5. É descabida a alegação de que a decisão teria desconsiderado o acordo firmado entre as partes, no qual o executado autorizou a penhora de 30% de sua remuneração; a autonomia privada encontra limites na ordem pública e na dignidade da pessoa humana. Assim, não é admissível autocomposição que comprometa o mínimo existencial, direito indisponível e irrenunciável, cuja proteção deve ser assegurada de ofício pelo Poder Judiciário.
6. Recurso conhecido e não provido.